Tribunal: TJDFT
Processo: 0703326-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703326-68.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSEMBLEIA DE DEUS BETEL COLORADO, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ASSEMBLEIA DE DEUS BETEL COLORADO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ASSEMBLEIA DE DEUS BETEL COLORADO e URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional e procedente o pedido reivindicatório. Os autos foram redistribuídos para esta relatoria em razão do afastamento da relatoria originária, Des. Rômulo de Araújo Mendes, conforme o art. 81 do RITJDFT. Os autos foram conclusos. É o relatório. DECIDO. A sentença impugnada foi proferida com relação ao pedido desmembrado dos autos n. 0708430-80.2018.8.07.0006, que ainda tramita no juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho. Nestes autos, foi proferida decisão a ID 209230080, explicando que o pedido foi primeiramente desmembrado em 24 ações, 14 delas julgadas e outras 10 ainda pendentes de julgamento. O juízo determinou, também, novos desmembramentos, criando processos também conexos à ação principal. Na certidão ID 63536768, o Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau – NURANP destaca a possível prevenção com os processos já sentenciados, que estão em grau recursal. Nesse contexto, a apelação cível n. 0703334-45.2022.8.07.0006 foi distribuído em 12/7/2024 às 17h31 ao Des. Rômulo de Araújo Mendes, tornando-o prevento. O Código de Processo reputa conexas duas ações quando forem comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55, CPC). Além disso, dispõe o §3o do art. 55 do CPC que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. O Regimento Interno do TJDFT disciplina a distribuição de ação originária e de recursos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção; § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação; § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Portanto, RECONHEÇO A PREVENÇÃO e determino a redistribuição por dependência aos autos n. 0703334-45.2022.8.07.0006, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 81, §§1o e 2o, do Regimento Interno do TJDFT. Comunique-se a relatoria dos autos mencionados acima. Decisão datada e assinada eletronicamente. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator